Tribunal: TJMT
Processo: 1005688-35.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005688-35.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (ADVOGADO), CLEITON FELIPE BORGES DE FARIA - CPF: 049.062.231-33 (IMPETRANTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (IMPETRANTE), ANDERSON KAL AN MOURA MARTINS - CPF: 071.043.331-00 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em inquérito policial pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (
ii
) estabelecer se está presente o requisito da contemporaneidade; (
iii
) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação concreta baseada em elementos que evidenciem o
periculum
libertatis
, não se admitindo motivação genérica ou baseada na gravidade abstrata do delito.

A demonstração de risco à ordem pública pode decorrer do modus operandi e de elementos que indiquem atuação criminosa estruturada ou reiteração delitiva.

A contemporaneidade da custódia cautelar se caracteriza pela persistência atual dos fundamentos que a justificam, e não apenas pelo critério temporal entre o fato e a decisão.

As medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando se mostram insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta baseada em elementos atuais que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva.
2.
A contemporaneidade da prisão preventiva se verifica pela persistência dos fundamentos autorizadores no momento da decisão.
3.
Medidas cautelares diversas são inadequadas quando insuficientes para conter o
periculum
libertatis
.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 282, §6º, 312, 313, 315 e 647.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 1.021.386/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 856.167/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2023; STJ,
AgRg
no RHC nº 131557/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.04.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Anderson
Kal’an
Moura Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos do Inquérito Policial n. 1000150-67.2026.8.11.0002, em razão d
e
suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta-se
, em síntese
, a
ausência de fundamentação concreta e contemporânea
, a
utilização automática da reiteração delitiva
, a
indevida prevalência da palavra policial e
a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Foram prestadas informações pela
autoridade apontada como coatora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
parecer do

Dr.

Jorge da Costa Lana
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art.5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

O presente remédio constitucional

é tempestivo e deve ser conhecido em parte, apenas quanto à legalidade da prisão preventiva, deixando de conhecer quanto as teses de ausência de elementos caracterizadores do crime de tráfico e acerca da valoração da prova consubstanciada nas dec
larações de policiais
, por demandar exame fático-probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

A decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
, exige a presença de dois pressupostos objetivos – prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – e de pelo menos um dos fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O § 2º do mesmo dispositivo, incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece que a decisão que impõe a custódia cautelar deve estar baseada em fatos novos ou contemporâneos, concretamente demonstrados nos autos, não se admitindo motivações genéricas ou ancoradas apenas na gravidade abstrata do delito.

O artigo 313 do CPP, por sua vez, delimita as hipóteses legais de cabimento da prisão preventiva, condicionando-a à ocorrência de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos (inciso I), à reincidência em crime doloso (inciso II), ou à prática de infrações no contexto de violência doméstica e familiar contra pessoas em situação de vulnerabilidade (inciso III), quando necessária à efetivação de medidas protetivas de urgência. Ressalte-se, ainda, que o § 2º do referido artigo proíbe expressamente a decretação da prisão preventiva como forma de antecipação da pena ou de modo automático com o recebimento da denúncia ou conclusão do inquérito.

No que tange à fundamentação, o artigo 315 do CPP reforça a necessidade de motivação concreta, vedando, em seu § 2º, decisões que apenas reproduzam o texto legal, empreguem conceitos jurídicos indeterminados sem explicação, apresentem motivos genéricos, deixem de analisar argumentos relevantes das partes ou utilizem jurisprudência de forma dissociada do caso concreto.

A
decisão impugnada evidencia
elementos concretos que extrapolam a mera tipicidade do delito, tais como a apreensão de entorpecentes fracionados e prontos para comercialização, a utilização da residência como ponto de apoio logístico, inclusive para armazenamento e plantio de drogas, a dinâmica que indica planejamento e inserção estável na atividade criminosa e a circulação para distribuição do entorpecente, evidenciando continuidade delitiva.

Tais circunstâncias evidenciam
modus operandi
estruturado
, apto a demonstrar maior grau de periculosidade e risco concreto à ordem pública.

Note-se, inclusive, que o próprio Juízo de origem reconheceu que a quantidade de droga, isoladamente considerada, não é expressiva, mas ressaltou que o contexto fático, especialmente a forma de atuação
,
é suficiente para justificar a segregação cautelar, afastando a alegação de fundamentação genérica.

Outro
aspect
o relevante diz respeito ao risco de reiteração delitiva, pois consta dos autos que o paciente possui registros criminais anteriores, inclusive condenação por tráfico de drogas, além de envolvimento em outros delitos desde 2019, circunstância que
evidencia
histórico de persistência na atividade criminosa.

Diante desse conjunto de elementos, resta evidenciado o
periculum
libertatis
, pois a gravidade concreta do delito, demonstra risco real de reiteração delitiva e perturbação da ordem pública
, nos termos da jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE COAUTORIA. ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. PROGNÓSTICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A despeito da quantidade pouco significativa de droga apreendida (3 porções de cocaína com 0,91 g), a prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública, com base no elevado prognóstico de reiteração delitiva, considerando que o paciente e o corréu são reincidentes e cumpriam pena no momento da prisão em flagrante.

2. Os elementos colhidos na investigação, como o monitoramento policial que constatou a interação frequente entre o paciente e o corréu, bem como o fato de o paciente ter a chave do imóvel onde a droga foi encontrada, são indícios suficientes de coautoria.

3. A fundamentação do decreto prisional está em consonância com precedentes jurisprudenciais que reconhecem a reincidência e os maus antecedentes como fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. A alegação de excesso de prazo na prisão preventiva não foi examinada pelo Tribunal de origem, o que impede sua apreciação direta por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

5. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, denegada a ordem.

(HC n. 1.021.386/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.)

Assim, a prisão preventiva se mostra necessária, adequada e proporcional, atendendo aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante a tese de ausência de
contemporaneidade
, resta afastada diante d
a persistência dos fundamentos legitimadores da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o contexto de continuidade ou reiteração delitiva.

O doutrinador Guilherme Nucci leciona a respeito do conceito de contemporaneidade:

O fato contemporâneo é o existente ao tempo da prisão, que pode originar-se em época anterior a prisão preventiva, por ocasião do cometimento do delito e se mantém até o momento no qual o juiz impõe a prisão preventiva, como, por exemplo, a gravidade concreta do fato (Código de Processo Penal Comentado - página 728, Edição 23ª, Ed. Forense).

A jurisprudência do STJ tem se orientado de modo consolidado no sentido de que a contemporaneidade não deve ser aferida apenas pelo decurso do tempo entre o fato e a prisão, mas sim pela persistência dos fundamentos autorizadores da custódia no momento de sua decretação ou manutenção:

(...)
.
3. Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há flagrante ilegalidade pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum
libertatis
apenas pelo decurso do tempo
.
4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 856.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023,
DJe
de 1/12/2023.)
.

Desta feita, afasta-se a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que permanecem atuais os fundamentos da custódia, notadamente a gravidade concreta das condutas e o risco de reiteração delitiva.

Por fim, n
ão há como prosperar o pedido de substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP
. A decisão judicial expressamente considerou a insuficiência dessas medidas diante da natureza do crime e do risco à ordem pública, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

Como assenta o Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas.”

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

(...)
5. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela
. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 131557 SE 2020/0188715-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/04/2021).

Diante do conjunto probatório e jurídico analisado, verifica-se que a prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta e atual, estando ausentes ilegalidades, excesso de prazo ou violação ao requisito da contemporaneidade, não se mostrando adequadas, no caso, medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO
EM PARTE
do presente
habeas corpus
impetrado em favor de

Anderson
Kal’an
Moura Martins
e, n
a parte conhecida
,
DENEGO A ORDEM,
mantendo-se hígida a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026